Tribunal: TJDFT
Processo: 0018775-68.2012.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. OBSERVÂNCIA. ART. 561 CPC. POSSE ANTERIOR. CESSÃO DE DIREITOS. LOTE DIFERENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. No tocante a ações possessórias o pedido de reintegração de posse formulado entre particulares é apreciado com observância às normas concernentes ao Direito Civil.

2. A observância ao ônus processual de provar a posse anterior ao esbulho, a manutenção nas mãos de terceiros e data do esbulho são condições que permitem a possibilidade de reintegração de posse.

3. Comprovado os requisitos inerentes à concessão da reintegração de posse, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, cabe aos réus em atenção ao disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não comprovada renumeração dos lotes da rua constante da cessão de direitos do autor, não é possível desapossar os réus que possuem cessão direitos com lote divergente do indicado na exordial; máxime quando há o lote indicado na cessão do autor do outro lado da rua.

5. Recurso do autor desprovido. Recursos dos réus provido.